Tribunal: CARF
Processo: 18471.001344/2005-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001344/2005-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.823 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
ARROW FARMACEUTICA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003
ÁGIO.
EXPECTATIVA
DE
RENTABILIDADE
FUTURA
EM
INCORPORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL A EXIGIR
A CONCRETIZAÇÃO DO LUCRO ESPERADO.
No pagamento de ágio com fundamento em expectativa de rentabilidade futura
inexiste na legislação aplicável à espécie qualquer exigência de que a previsão
de lucro futuro se concretize. Não se pode impor ao contribuinte como
condição para usufruir da amortização requisitos ou exigências não previstos
em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca,
Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio
Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 12-21.384
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ – DRJ/RJOI, que julgou procedente o lançamento do crédito tributário relativo a
ajustes (adições) das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, efetuados no valor de R$ 575.722,49.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001344/2005-78
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.823 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001344/2005-78

Na origem, tem-se auto de infração relativo a IRPJ e CSLL (e-fls.141-150), por
meio dos quais foram ajustadas as bases de cálculo correspondentes, não restando crédito
tributário a ser exigido em face dos prejuízos apurados nos períodos (anos-calendário 2002 e
2003). Foram apuradas as seguintes infrações: (i) custos, despesas operacionais e encargos não
necessários; (ii) gratificações atribuídas a dirigentes ou administradores e (iii) adições não
computadas na apuração do lucro real e falta de recolhimento da CSLL relativas à amortização
de ágio pago em operação de incorporação.

No que diz com o terceiro ponto, único objeto de insurgência da recorrente, o
auto de infração consignou o seguinte:

Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.823 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001344/2005-78

Em sua impugnação (e-fls. 163-170), a contribuinte delimitou sua inconformidade
apenas quanto à terceira infração, tendo concordado com as duas primeiras.

Assim, no que diz respeito à amortização do ágio, a contribuinte esclareceu que o
pagamento de ágio por ocasião da incorporação da empresa Dansk Flama Instituto de Fisiologia
Aplicada S/A se deu por força de sua expectativa de rentabilidade futura. Afirmou, ademais, que
a amortização levada a efeito encontraria previsão expressa no art. 386, § 2o do então vigente
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99). Dessa forma, defende que a
amortização do ágio teria sido plenamente legítima.

Quanto à alegação da autoridade fiscal no sentido de que não se teria comprovado
o fundamento econômico do ágio, a contribuinte reitera que já havia apresentado informações e
requerido prazo para apresentação do laudo que se encontra até então fora do país e que seria
anexado oportunamente.

Com a impugnação foram acostados os seguintes documentos: contrato social (e-
fls. 172-183), ata de assembleia (e-fls.184-186), demonstrativo de apuração e auto de infração (e-
fls.191-201), contrato de câmbio no valor de R$ 7.571.086,07 (e-fls. 204-209) e termos de
recebimento e de quitação pela venda das cotas da empresa Dansk Flama (e-fls. 212-215).

A seguir, a contribuinte requereu a juntada do Laudo para comprovar o
fundamento econômico do ágio e a respectiva tradução juramentada (e-fls. 221-288).

No acórdão recorrido (e-fls. 470-484), além de breve exposição sobre o
entendimento da julgadora a quo acerca do ágio e da operação de incorporação, assentou-se, em
suma, o quanto segue:
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.823 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001344/2005-78

No caso em análise, a incorporação, ocorrida? em dez/2002, foi uma incorporação às
avessas: a investida, à época, Dansk Flama- Instituto de Fisiologia Aplicada Ltda,
incorporou a investidora, a 236 Participações S/A.

Foi adotado, para fins de avaliação do acervo líquido contábil objetivando a
incorporação de que se trata, o método da avaliação patrimonial, ou valor líquido
contábil, utilizando os critérios definidos nos artigos 183 e 184 da Lei n° 6.404/1976,
conforme consta no Laudo de Avaliação de fls. 131/134.

Quanto à incorporação propriamente dita, não houve qualquer questionamento por parte
da fiscalização. O que se discute, no caso em análise, como já mencionado, é a dedução
da amortização do ágio, ocorrida na DIPJ/2004 (ano-calendário 2003) da interessada, a
incorporadora, no valor de R$ 575.722,49, amortização essa que no entender da
fiscalização foi indevida, em face da falta de comprovação do fundamento econômico.

O ágio de que se trata teria origem na aquisição da interessada, na época Dansk Flama
Instituto de Fisiologia Aplicada Ltda, efetuada pela 236 Participações S/A, CNPJ
03.814.111/0001-20, no ano-calendário de 2001.

Como já visto, a possibilidade de se deduzir o ágio na apuração do lucro real e da base
de cálculo da CSLL restringe-se ao caso previsto no art. 386, III, do RIR/99 - art. 7°, III,
da Lei 9.532/97, qual seja: o caso em que a pessoa jurídica absorve patrimônio de outra,
em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida corri ágio fundamentado em rentabilidade da coligada ou controlada com base
em previsão dos resultados nos exercícios futuros, caso em que a amortização poderá
ocorrer à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração.
Tal situação também se aplica no caso de incorporação às avessas, que, como já
mencionado, é o caso sob exame.

Os documentos apresentados pela interessada por ocasião da impugnação (fls.192/196)
foram no sentido de comprovar que o ágio fora efetivamente pago quando da realização
da operação que gerou o ativo de que se trata.
Posteriormente, foi trazido aos autos laudo (em cópia) relativo à “Avaliação Econômica
da Dansk Flama Instituto de Fisiologia Aplicada Ltda” (fls.204/218), acompanhado da
tradução efetuada por tradutora juramentada (fls.219/243), para demonstrar a existência
de fundamento para o pagamento do ágio em foco, que seria a expectativa de
rentabilidade futura do empreendimento.

De acordo com a Lei n° 6.404/1976 (ait.8° e § 1°), a avaliação de bens deve ser feita por
3 (três) peritos ou por empresa especializada que deverão apresentar laudo
fundamentado. com a indicação dos critérios de avaliação e dos elementos de
comparação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens avaliados.
Já de início, não se pode afirmar que o laudo apresentado satisfaça as condições
mencionadas, uma vez que não foi instruído com qualquer documento. Além disso, a
via (em cópia) desse laudo, apresentada em inglês, contém na primeira folha (fl.205 dos
autos) a logomarca vértice e as demais folhas (fls.206/218) apenas a palavra “Vértice”
no canto superior direito, sem qualquer outra referência ou informação sobre a empresa
que teria elaborado o laudo.

Analisando-se o conteúdo do laudo propriamente dito, verifica-se que sua conclusão é
de que o valor da Dansk Flama - Instituto de Fisiologia Aplicada Ltda (na realidade, a
interessada), em 31/12/2000, era de R$ 7,773 thousand (fl.206), ou seja, R$
7.773.000,00.

Esse valor estaria justificado pela expectativa de rentabilidade futura do
empreendimento. O laudo, segundo consta no item II (fls.222/223), envolveu- as
seguintes etapas-chave: 1) análise da contabilidade financeira referenciada para 31 de
dezembro de _1996, 1997, 1998, 1999 e 2000; 2) entrevistas com a gerência da empresa
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.823 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001344/2005-78

para coletar informações sobre as operações, prospectos de mercado, investimentos,
etc.; 3) análises de dados do mercado; 4) discussões com investidores para corroboração
das informações coletadas da gerência; e 5) modelagem e apresentação das informações
coletadas.

A metodologia utilizada para fomecer uma avaliação da empresa, de acordo com
informação contida no mesmo laudo (fl.223), é conhecida como Fluxo Livre de Caixa
para Empresa. É informado, ainda, que `as projeções utilizadas foram baseadas em dois
parâmetros básicos: dados históricos até dezembro de 2000 e os cenários levantados
para os períodos subseqüentes, os quais serviram de base para os fluxos de caixa
projetados no futuro.

Entretanto, ainda que tenham sido efetuadas premissas de cálculos e projeção de
variáveis de fluxo de caixa em face de previsões de faturamentos brutos, lucros brutos,
custo dos produtos, despesas administrativas, entre outros, não há como aferir a
fidedignidade de tais projeções, apresentadas no laudo em análise, tendo em vista a
inexistência de documentação que lhes dê respaldo.

Ademais, a conclusão do laudo se mostrou totalmente equivocada, uma vez que a
previsão de rentabilidade futura não se concretizou até 31/12/2007, data do
encerramento do período referente à última DIPJ apresentada. A interessada acumulou,
nos exercícios seguintes à data tomada como marco para a feitura do laudo - 31/
12/2000-, prejuízos constantes e, na maioria das vezes crescentes, conforme se verifica
da análise de extratos de suas DIPJ (fls.296/368):

(...)

Assim, confirmando a deficiência das previsões de lucro, os resultados obtidos foram
todos negativos.

Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.823 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001344/2005-78

No recurso voluntário (e-fls. 489-496), a recorrente inicialmente esclarece a
metodologia e as etapas adotadas no laudo de avaliação da empresa Dansk Flama. A seguir,
defende que no caso concreto não se poderia exigir a aplicação do art. 8o da Lei no 6.404/76, uma
vez que a hipótese dos autos é distinta daquela, que trata de aquisição de participação societária,
enquanto no caso concreto tem-se formação de capital social por meio de incorporação de
sociedade. Ainda assim, esclarece que atendeu às determinações ali contidas, pois contratou
empresa especializada para elaborar o laudo de avaliação.

Quanto ao argumento do acórdão recorrido no sentido que o atingimento das
metas previstas seria condição para aproveitamento do ágio, a recorrente afirma que a decisão
recorrida viola a legalidade, pois inexiste previsão legal nesse sentido, e que o laudo de avaliação
foi elaborado, levando em consideração o cenário macroeconômico da época.

Afirma, ainda, que no caso concreto teria sido realizado ato jurídico perfeito
“consubstanciado em documentos e fundamentos legítimos e respeitando todos o preceitos
normativos atinentes a espécie, sendo certo, ainda, que a autoridade fazendária deveria pautar
seus argumentos, com base na data da ocorrência do fato gerador.”

Defende que não se pode adotar analogia gravosa em desfavor do contribuinte e
que:

Por tais razões, não há como acolher as argumentações de que a Recorrente não
comprovou de maneira precisa o fundamento econômico do ágio aqui discutido, bem
como não atingiu suas metas de rentabilidade futura até 31/12/2007, tendo em vista (i)
todas as mudanças macro-econômicas, absolutamente imprevisíveis, pela qual vem
passando o país e o mundo; (ii) o ato jurídico perfeito; bem como (iii) o princípio da
legalidade que não admite o emprego da analogia gravosa ao contribuinte.

Com o recurso voluntário, a recorrente acostou documentos descritivos da
estrutura da Vértice consultoria (e-fls. 510-517), declaração do sócio-diretor daquela empresa
ratificando o laudo de avaliação (e-fl. 519) e laudo elaborado pela empresa de auditoria Moore
Stephens (e-fls.521-524), onde consta que o “acervo líquido contábil a ser incorporado da 236
PARTICIPAÇÕES S/A, na data de 31 de dezembro de 2002, em R$ 14.285.180,32 (Quatorze
milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, cento e oitenta reais e trinta e dois centavos) que será
utilizado para incorporação no DANSK FLAMA - INSTITUTO DE FISIOLOGIA APLICADA
LTDA.”

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora
Do conhecimento do recurso
O recorrente teve ciência do acórdão recorrido por meio de aviso de recebimento
assinado em 01/12/2008 (e-fl. 486), e o recurso voluntário data de 22/12/2008 (e-fl. 489), sendo
tempestivo, portanto.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.823 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001344/2005-78

A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, incisos I e II do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Desse modo, atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
voluntário e passo a analisar o seu mérito.
Do mérito
Da desnecessidade de concretização da expectativa de rentabilidade futura
Inicialmente, cabe bem delimitar que, no caso concreto, a discussão cinge-se
unicamente à questão da comprovação da rentabilidade futura para o
aproveitamento/amortização do ágio em operação de incorporação. E foi contra esse ponto que a
ora recorrente expressamente se insurgiu.
Isso porque, conforme relatado, o acórdão recorrido baseou sua decisão de
manutenção do crédito tributário unicamente nesse argumento, conforme consta expressamente
nas suas razões decisórias:
Quanto à incorporação propriamente dita, não houve qualquer questionamento por parte
da fiscalização. O que se discute, no caso em análise, como já mencionado, é a dedução
da amortização do ágio, ocorrida na DIPJ/2004 (ano-calendário 2003) da interessada, a
incorporadora, no valor de R$ 575.722,49, amortização essa que no entender da
fiscalização foi indevida, em face da falta de comprovação do fundamento econômico.

(...)

A norma, na qual a interessada baseou a despesa de amortização questionada pela
fiscalização, só pode alcançar, nos termos em que está posta em nosso ordenamento, as
situações em que de forma cumulativa sejam precisamente atendidos dois requisitos
fundamentais: a) produção de prova em sentido formal - Demonstração Escrita
Arquivada como Comprovante de Escrituração -; e b) formação efetiva de lucros.

Aliás, só a efetiva formação de lucros justificaria o emprego da distinção legal
permissiva do direito de amortização. Se assim não fosse, qualquer um poderia proceder
à amortização do ágio alegando que previra a geração de lucros, mas que, infelizmente,
a previsão não se confirmara. Enfim, descabe nesta matéria qualquer tentativa de
recurso ã interpretação literal de apenas uma das regras que compõem a norma, que
deve ser interpretada como um todo.

Entretanto, ainda que tal interpretação não seja aceita, é evidente verificação da que g
efetividade dos resultados previstos é a forma de confirmar a correção das projeções de
rentabilidade que justificariam a contabilização do ágio. especialmente quando não
aclarados os critérios para tais projeções.

De início destaco que assiste razão à recorrente. De fato, como passo a esclarecer,
inexiste na legislação de regência da matéria ora vertida qualquer previsão legal que exija os
requisitos indicados no acórdão: (i) que o laudo de avaliação venha acompanhado de documentos
e (ii) que o lucro esperado efetivamente se realize.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.823 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001344/2005-78

Assim, necessário transcrever os dispositivos legais que regulavam a matéria,
conforme redação vigente à época1, especialmente os arts. 385 e 386 do RIR/99:

Decreto no 3.000/99 – Regulamento do Imposto de renda

Tratamento Tributário do Ágio ou Deságio nos Casos de Incorporação, Fusão ou
Cisão

Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20):

I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo seguinte; e

II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.

§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20,
§ 1o).

§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):

I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;

II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;

III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.

§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo
anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 3o).

Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio
ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o,
e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):

I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o bem ou direito
que lhe deu causa;

II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso III do

1 Vale lembrar que a matéria sofreu profundas alterações por meio da Lei no 12.973/2014.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.823 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001344/2005-78

§ 2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a
amortização;

III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro
real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; [Grifos nossos]

IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II
do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do lucro real,
levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada mês do período de apuração.
A partir da leitura dos dispositivos mencionados, observam-se exigências
contábeis, que determinam a forma de escrituração do ágio, e orientações no que diz respeito ao
seu aproveitamento.
No primeiro caso, a exigência para que se realize o lançamento contábil pressupõe
a indicação do fundamento econômico do ágio com base em previsão dos resultados nos
exercícios futuros.
Ora, o inciso II do § 2o do art. 385 do RIR/99 é expresso ao mencionar que a
indicação do fundamento econômico do ágio se dará com base em PREVISÃO, e não em
certeza, como quer fazer crer a decisão recorrida.
Nem poderia ser diferente, porque se existe algo sobre o qual não se pode emitir
qualquer juízo de certeza, é sobre o futuro. E quando se fala de expectativa, o que se tem em
mente é justamente algo que se espera, mas que não se sabe se de fato ocorrerá. Fosse certeza o
elemento desejado para justificar o lançamento contábil do ágio, o legislador assim teria redigido
o dispositivo legal.
No referencial dicionário de Antonio Houaiss, o renomado filólogo indica que
expectativa é “situação de quem espera a ocorrência de algo, ou sua probabilidade de
ocorrência, em determinado momento.” Já “previsão” é definida por ele como “antecipação, na
base de suposições, do que ainda não aconteceu; conjectura.”2
Da simples leitura dos dispositivos legais pertinentes à matéria chega-se à
conclusão de que a exigência imposta no acórdão recorrido de que o ágio somente poderia ser
aproveitado se os lucros esperados se concretizassem, não encontra qualquer previsão legal, e,
portanto, viola o princípio da legalidade.
Nunca é demais recordar que, embora enunciada formalmente como princípio, a
legalidade no âmbito administrativo atua, em verdade, como regra (posto que não comporta
qualquer tipo de ponderação com outros princípios), que se desdobra em outras duas regras
materiais, a saber: não se admite ação administrativa contra a lei (supremacia da lei) e a

2 Dicionário Eletrônico Houaiss.
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.823 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001344/2005-78

administração só pode agir mediante autorização da lei (reserva legal ou legalidade estrita,
em matéria tributária).
Ou seja, se não há na lei a exigência de concretização do lucro para fins de
amortização do ágio registrado com base em expectativa de rentabilidade futura, não pode a DRJ
criar esse óbice ao contribuinte.
Exatamente nesse sentido, há inúmeras decisões do CARF, a exemplo da
seguinte:
Numero do processo: 16643.720037/2013-55
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 02 00:00:00 BRT 2016
Data da publicação: Wed Mar 16 00:00:00 BRT 2016
Ementa: Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário:
2007, 2008, 2009 (..). ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. FUNDAMENTAÇÃO.
PROVA. A lei não exige uma forma para a demonstração do fundamento
econômico do ágio nem exige que sua metodologia seja a mais adequada. O que
importa é saber se o demonstrativo exigido pela lei (que pode ou não ser revestido
na forma de um laudo), de fato, embasou a decisão do comprador. Não interessa
também saber se a empresa era rentável, mas se o comprador, ao pagar o ágio,
acreditava na existência da rentabilidade futura. (...). [Grifo nosso]
Numero da decisão: 1401-001.571
Nome do relator: RICARDO MAROZZI GREGORIO

Na decisão da lavra do Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, integrante deste
colegiado, o brilhante relator assentou que relevante no caso de rentabilidade futura, é que o
negócio tenha sido entabulado com base na expectativa de lucro, conforme trecho que ora
transcrevo:
Nesse sentido, são pertinentes as conclusões do Professor Luís Eduardo
Schoueri27 quando percebe que a lei não exige uma forma para a demonstração do
fundamento econômico do ágio nem exige que sua metodologia seja a mais
adequada. O que importa é saber se o demonstrativo exigido pela lei (que pode
ou não ser revestido na forma de um laudo), de fato, embasou a decisão do
comprador. Não interessa também saber se a empresa era rentável, mas se o comprador,
ao pagar o ágio, acreditava na existência da rentabilidade futura.

Colhem-se, ainda, outros julgados exatamente no mesmo rumo:

Numero do processo: 11516.721951/2012-74
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 05 00:00:00 BRT 2016
Data da publicação: Wed Nov 16 00:00:00 BRST 2016
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2007, 2008, 2009
ÁGIO FUNDAMENTADO EM EXPECTATIVA DE
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.823 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001344/2005-78

RESULTADOS FUTUROS. DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO. (...)
VALIDADE
DO
LAUDO
DE
AVALIAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
CONCRETIZAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS. FLUXO DE CAIXA
DESCONTADO. Sob o respaldo do Princípio da Legalidade, constata-se que não
há nenhuma necessidade de comprovação específica, através de laudo de avaliação,
da rentabilidade futura que fundamente o ágio. A metodologia do fluxo de caixa
descontado, desde que aplicada corretamente, utilizando premissas compatíveis
com os negócios da empresa adquirida, deve ser considerada apropriada para se
avaliar a expectativa de rentabilidade futura. Quanto a não concretização da
expectativa projetada por ocasião do pagamento do ágio, ressalte-se a total
desnecessidade da efetiva produção dos resultados esperados, dos lucros de fato. O
fundamento econômico positivado na lei tributária é a expectativa de rentabilidade
futura e não sua efetiva verificação. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 1201-001.534
Nome do relator: LUIS FABIANO ALVES PENTEADO

Numero do processo: 10882.002482/2006-10
Turma: Terceira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 15 00:00:00 BRT 2012
Data da publicação: Thu Mar 15 00:00:00 BRT 2012
Ementa: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ Exercício: 2001 Ementa:
ÁGIO
NA
AQUISIÇÃO
DE
PARTICIPAÇÕES
ACIONÁRIAS.
AMORTIZAÇÃO.
VINCULAÇÃO
A
FUNDAMENTO
ECONÔMICO
ESPECÍFICO – RENTABILIDADE FUTURA. A legislação (§ 3o do art. 20 do
Decreto lei no. 1.598/77) exige do contribuinte, na hipótese de pagamento de ágio
em vista de rentabilidade futura, esteja o fundamento econômico indicado em
demonstração específica, arquivada na escrituração. _ as pessoas jurídicas podem,
sem qualquer restrição, procederem ao pagamento de ágio na aquisição de
participações acionárias (procedimento corrente, inclusive), estando autorizadas a
procederem à amortização do ágio com base na expectativa de rentabilidade
futura, não se exigindo a concretização desta. Recurso voluntário provido. [Grifo
nosso]
Numero da decisão: 1103-000.630
Decisão: Acordam os membros do colegiado, DAR provimento por maioria, vencidos
os Conselheiros Mário Sérgio Fernandes Barroso e José Sérgio Gomes.
Nome do relator: HUGO CORREIA SOTERO

Do último julgado, peço licença para transcrever trecho do voto, face a sua clareza
e afinidade com a hipótese ora debatida:

No entanto, é evidente que a expectativa de rentabilidade futura pode não vir a se
concretizar. Pode haver um retorno maior que o esperado, como se vivenciar
cenário econômico que ponha por terra as previsões realizadas no momento da
aquisição, já que tais previsões estão calcadas em variáveis aferíveis naquele
momento.

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.823 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001344/2005-78

A análise dos cenários econômicos não permite a obtenção de certeza quanto à
obtenção de rentabilidade futura (apenas projetada no momento inicial –
aquisição), sendo esta a razão da fundamentação do ágio na expectativa de
rentabilidade futura, e não a certeza de rentabilidade futura. Se há certeza da
rentabilidade, não se paga a mais nem a menos. O que há é expectativa de
rentabilidade. Para ocorrência ou não da rentabilidade esperada (projetada),
concorrem inúmeros fatores externos e mesmo internos, que influenciam na
concretização ou não de tal rentabilidade, entrando em cena fatores de mercado, de
micro e macroeconomia. A avaliação e projeção da rentabilidade futura e que se reflete
no ágio pago se faz com base nas variáveis concretas observáveis no momento da
aquisição, variáveis estas passíveis, repise-se, de alteração. Se as expectativas que
geraram o ágio não vierem a se concretizar, não se materializando a
rentabilidade projetada inicialmente, este fato não altera a natureza e o
fundamento do ágio. Este se justifica, enquanto tal, contabilmente, só no momento da
aquisição do investimento. É sob esse prisma que se coloca a questão da amortização
fiscal do ágio, sob fundamento econômico de expectativa de rentabilidade futura. Para
além, há que se observar que ao serem incorporadas as empresas adquiridas com
ágio, não há mais como se falar em expectativa de rentabilidade individual de cada
empresa. Não há como se dizer que uma parcela do resultado é de rentabilidade de uma
empresa e outra parcela de outra empresa. A incorporação cria uma nova “entidade”
econômica que passa a ter vida própria e, assim, uma específica expectativa de
rentabilidade, independente dos elementos que, agregados, a geraram. Não vejo como
se possa justificar a pretensão fazendária apoiada na segregação de expectativas
de rentabilidade futura das empresas adquiridas, individualmente, após a
incorporação.

Desse modo, depreende-se que ao estabelecer a concretização do lucro esperado
como condição para amortização do ágio lançado com base em expectativa de rentabilidade
futura, a decisão recorrida criou, de forma arbitrária, exigência inexistente na lei, ferindo o
princípio da legalidade, o que reclama sua reforma.
Assim, entendo que assiste razão à recorrente e que o recurso deve ser provido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.823 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001344/2005-78

Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital